Tribunal: TJSP
Processo: 2146060-34.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO JÁ JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora em execução de título extrajudicial. O embargante alega erro de fato, julgamento extra petita, omissão e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO JÁ JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora em execução de título extrajudicial. O embargante alega erro de fato, julgamento extra petita, omissão e contradição na fundamentação do acórdão, além de sustentar a impenhorabilidade de valores bloqueados por serem de natureza alimentar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar supostos: (i) erro de fato na afirmação sobre a controvérsia envolvendo nulidade da citação; (ii) julgamento extra petita ao decidir questão não impugnada; (iii) omissão ao não enfrentar a ilegalidade da ordem de arresto antes da tentativa de citação pessoal; (iv) contradição na interpretação da impenhorabilidade de valores; (v) natureza alimentar dos valores bloqueados.
III. Razões de Decidir
3. Não houve erro de fato, pois a validade da citação foi expressamente atacada no agravo de instrumento.
4. Não há omissão, pois o acórdão tratou da validade da citação e afastou a tese de ilegalidade do arresto.
5. Não há contradição, pois o acórdão aplicou a orientação do STJ sobre impenhorabilidade, exigindo comprovação específica.
6. A alegação de natureza alimentar dos valores não se sustenta, pois não foi apresentada prova idônea.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados, com condenação do embargante em litigância de má fé. Tese de julgamento: 1. Não há erro de fato ou omissão no acórdão embargado. 2. A impenhorabilidade de valores exige comprovação específica da natureza alimentar.